Tribunal: TJES
Processo: 5008223-86.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008223-86.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: BRUNO HERMSDORFF MENEZES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008223-86.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDO: BRUNO HERMSDORFF MENEZES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação onde a parte autora que no dia 03 de junho de 2022, por volta das 14h10, trafegava pela BR-101, nas proximidades do Km 281, sentido Bahia, no município de Serra/ES, com a motocicleta Dafra/NH 190, ano 2021, placa RBD6I27, quando se deparou com um objeto deixado na rodovia, objeto esse identificado pelo Requerente como uma mangueira. Narra que, devido a colisão, o acidente ocasionou avarias em sua motocicleta, além de uma fratura em sua perna. Relata, ainda, que ficou afastado das atividades laborais durante o período de 9 meses. Que em razão do afastamento pelo INSS, seus vencimentos foram diminuídos, requerendo lucros cessantes. Diz que sua motocicleta sofreu avarias na monta de R$ 8.997,00 (oito mil novecentos e noventa e sete reais). Em razão dos fatos narrados, pugna o Requerente ser indenizado pelos danos materiais, lucros cessantes, assim como danos morais que afirma ter suportado.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, para condenar a ré a pagar ao autor: a)

O valor de R$ 12.144,00 (doze mil cento e quarenta e quatro reais) a título de danos matérias, com correção pelo índice da CGJTJES desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação; b)

o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a citação; c)

Do valor de R$ 23.054,94

( vinte e três mil e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a título de lucros cessantes, devidamente corrigido pelo índice da CGJTJES desde fevereiro de 2023 (data do último benefício previdenciário), e com incidência de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir da citação.”

Em sede recursal, a empresa requerida, alega ausência de prova, narrativa de fatos produzida unilateralmente pelo recorrido e ausência de comprovação efetiva do dano material, lucros cessantes e moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Tratando-se de acidente em rodovia sob concessão a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo se comprovada eventuais excludentes, o que não acontece no caso.

Sendo a concessionária responsável em caso de acidente ocorrido em rodovia sob sua concessão, deverá haver o ressarcimento do dano material.

E de acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público são responsáveis por danos causados a terceiros, in verbis:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, como é sabido, da teoria do risco administrativo, por meio da qual a concessionária de serviço público responde independente de culpa, excluindo sua responsabilidade apenas nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima . No caso em apreço, se a parte autora experimentou danos em razão de objeto sobre a pista, como se vê do que consta nos autos, e se é da ré a responsabilidade subsidiária pela conservação, manutenção e constante fiscalização das condições das vias estaduais sob sua jurisdição, bem como a obrigação de adotar as providências necessárias para prevenir eventuais acidentes, com a colocação de sinalização alertando sobre os riscos em determinados trechos, então o nexo causal entre o evento omissivo e o dano sofrido pela parte autora é indiscutível.

Neste aspecto, fundado na falha na prestação de serviço público, restou devidamente comprovado, com fotos do acidente e documentos , indicando a veracidade dos acontecimentos, cujo danos materiais encontram-se evidenciados pelas orçamentos colacionados.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
Desta feita, a concessionária responde pelos danos causados mediante a comprovação do nexo causal entre os danos e o exercício da atividade, independentemente de culpa, somente se eximindo de indenizar se comprovar algumas das excludentes legais. No caso dos autos, razão assiste ao autor, porque é evidente a omissão na prestação de serviço de conservação, manutenção e fiscalização da via pública, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro -CTB. O autor demonstrou através do documento de ID 33832798 (Boletim de Acidente de Trânsito – PRF), que o acidente foi ocasionado por objeto na pista: “De acordo com o que foi verificado durante a realização do Boletim de Acidente de Trânsito V1, DAFRA/NH 190 de placa RBD6I27, seguia o fluxo no sentido decrescente quando ao colidir com um objeto na rodovia foi ao chão.” Ora, a concessionária não trouxe aos autos qualquer elemento que corroborasse a alegação de que promoveu a conservação, manutenção e fiscalização da rodovia, de modo a afastar seu dever de indenizar, não se enquadrando os fatos em caso fortuito. Não prospera ainda, a alegação da ré de que o autor sequer juntou fotografias do objeto na pista. Ora, o autor sofreu fratura na perna, e teve que ser socorrido de imediato, levado para o hospital. Como poderia tirar fotografias da pista?? Como se sabe, boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, em função da fé pública da autoridade policial que o lavra, impondo àquele que discorda dos seus termos, produzir prova contrária para desconstituí-lo, o que não é o caso dos autos.”

Não há nos autos prova de ocorrência de caso fortuito ou força maior, tampouco de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, a ensejar a caracterização de excludente de responsabilidade.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, com a acidente sofrido com o seu afastamento do trabalho por 9 meses.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)